Tribunal: TCU
Processo: 007.978/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1617/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.978/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Oliveira Pontes (XXX.142.904-XX); Carla Gabrielle de Araujo Soares (XXX.690.754-XX); Carlos Queiroz do Nascimento (XXX.242.054-XX); Igor Santana de Melo (XXX.086.944-XX); Joao Alberto de Souza Nunes (XXX.396.974-XX); Jonatas Campos de Almeida (XXX.839.229-XX); Mariana Lima Lopes Lobo (XXX.843.894-XX); Ramon Salgueiro Cruz (XXX.279.594-XX); Viviane dos Reis Silva (XXX.426.025-XX); Wilzacler Rosa e Silva Pinheiro (XXX.099.924-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.